Tribunal: CARF
Processo: 10580.910351/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910351/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
K.M.G. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis o erro
na DCTF.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910351/2012-42
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por K.M.G. DISTRIBUIDORA
FARMACÊUTICA LTDA., em face do acórdão de n° 14-90.543, proferido pela C. 13a Turma da
DRJ/RPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 041860110, de 03/01/2013, emitido sob
a jurisdição da DRF Salvador/BA, para não homologar a compensação formalizada na
DCOMP no 39966.72331.120512.1.3.04-5386, vinculada ao crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ Lucro Presumido (2089) do período de apuração
31/12/2011 (4o trimestre de 2011), arrecadado em 31/01/2012, no valor de R$
86.000,10.
Segundo a decisão recorrida, o pagamento não estaria disponível porque vinculado à
extinção de débito de mesmo código, período de apuração e valor, informado em
DCTF.
Cientificada da decisão e intimada ao pagamento dos débitos cuja compensação não
fora homologada, por via postal, em 18/01/2013 – fl. 12, a pessoa jurídica apresentou
manifestação de inconformidade em 05/01/2013 – fl. 16, para afirmar a retificação da
respectiva DCTF.
O órgão preparador atestou a tempestividade da defesa e encaminhou o processo a
julgamento em 24/05/2013, tendo sido distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em
29/09/2017.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. Não confirmada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior deve ser não homologada a compensação do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 27/02/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
nos bancos de dados, confirmam-se as informações do Despacho
Decisório recorrido de que o DARF se encontra vinculado ao débito de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

IRPJ Lucro Presumido do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 86.000,10,
informado em DCTF e apurado na DIPJ 2012;
(ii)
apesar das alegações na manifestação de inconformidade, não houve
apresentação de DCTF ou de DIPJ 2012 retificadora, conforme
relações de declarações apresentadas (e-fls. 59/60).

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 74/81), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente verificou a existência de “erro de fato” ao apontar como
saldo creditório o pagamento realizado por meio do DARF, uma vez
que não realizou o procedimento de desvinculação da respectiva DCTF,
que de fato, deveria ter sido retificada à época;
(ii)
o fato de não ser cabível a retificação de declaração após iniciado o
procedimento de ofício, não significa concluir que o lançamento seja
imutável, mormente em presença de evidente erro material;
(iii)
em sede de preliminar pleiteia o conhecimento do recurso, sob a alegação
de que, em que pese o fato do acórdão recorrido não ter conhecido a
Manifestação de Inconformidade, indispensável mencionar a estrita
relação do não conhecimento com o erro verificado na presente fase
recursal, qual seja: o PER/DCOMP foi informado sem observar o correto
saldo creditório existente;
(iv)
a Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e
preencheu os requisitos formais estabelecidos em lei, sendo que seu mero
“não conhecimento” implica no cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, o que poderia configurar até mesmo causa suficiente para
declaração da nulidade da decisão, conforme preceitua o artigo 59 do
Decreto 70.235/72.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
22/10/2020 (e-fl. 71), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/11/2020 (e-fl.
72), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa
A Recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo, pois “a Manifestação de
Inconformidade foi tempestivamente apresentada e preencheu os requisitos formais
estabelecidos em lei, sendo que seu mero “não conhecimento” implica no cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, o que poderia configurar até mesmo causa suficiente para
declaração da nulidade da decisão, conforme preceitua o art. 59 do Decreto 70.235/72”. (e-fl.
76, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação não corresponde à realidade dos fatos,
pois a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 16/17) foi devidamente conhecida e julgada
improcedente por ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior. Confira-se:
“Nos bancos de dados, confirmam-se as informações do Despacho Decisório
recorrido de que o DARF se encontra vinculado ao débito de IRPJ Lucro Presumido
do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 86.000,10, informado em DCTF e apurado na
DIPJ 2012, conforme pesquisas abaixo:
(...)
Importante registrar que, apesar das alegações na manifestação de inconformidade, não
houve apresentação de DCTF ou de DIPJ 2012 retificadora, conforme relações de
declarações apresentadas de fls. 59/60.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

Diante desse quadro, não confirmado o crédito de pagamento indevido ou a maior,
ratifica-se a decisão recorrida de não homologação da compensação.” (e-fls. 62 e 64,
g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa a
ensejar a nulidade da decisão.
Isso porque, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por
cerceamento ao direito de defesa. A propósito:
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido
processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a
dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma
cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO. DOCUMENTOS APREENDIDOS.
PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova do prejuízo à defesa
depende da demonstração do nexo entre o lançamento tributário e os documentos
apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do lançamento quando não
configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. DOCUMENTOS
APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de documentos
apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos mostrem-se
indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas
circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente caracterização
de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O
atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo
direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
(Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020.
Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido por “cerceamento do
direito de defesa”.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, de IRPJ (Lucro Presumido), sob o código de receita 2089,
referente ao período de apuração 31/12/2011 (4o trimestre de 2011), arrecadado em 31/01/2012,
no valor de R$ 86.000,10 (oitenta e seis mil reais e dez centavos).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

Observa-se, que o acórdão recorrido manteve o Despacho Decisório, já que a
Recorrente não comprovou o suposto pagamento indevido ou a maior. Vejamos, no que
interessa, o que está consignado na decisão recorrida (e-fls. 62 e 64):
“Nos bancos de dados, confirmam-se as informações do Despacho Decisório
recorrido de que o DARF se encontra vinculado ao débito de IRPJ Lucro Presumido
do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 86.000,10, informado em DCTF e apurado na
DIPJ 2012, conforme pesquisas abaixo:
(...)
Importante registrar que, apesar das alegações na manifestação de inconformidade, não
houve apresentação de DCTF ou de DIPJ 2012 retificadora, conforme relações de
declarações apresentadas de fls. 59/60.
Diante desse quadro, não confirmado o crédito de pagamento indevido ou a maior,
ratifica-se a decisão recorrida de não homologação da compensação.” (e-fls. 62 e 64,
g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do “crédito de pagamento
indevido ou a maior”, mediante prova inequívoca.
Além disso, a simples alegação de “erro de fato” não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito pleiteado. É necessária a comprovação do erro, mediante
a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à alegação.
Destaco ainda, que não se confundem “alegação” e “prova”. A relação entre uma
e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 13a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se à reprodução de diversos
julgados que nada comprovam e sequer se amoldam ao presente caso.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. COMPROVAÇÃO. Não
caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado
integralmente para quitar débito informado em DCTF e a contribuinte não prova
com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. A recorrente deve apresentar as
provas que alega possuir e que sustentariam seu direito nos momentos previstos na lei
que rege o processo administrativo fiscal. (Processo n° 10920.909563/201289. Acórdão
n° 3801002.716. Sessão de 29/01/2014. Relator Paulo Sergio Celani, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 13a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910351/2012-42

Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 93
DF CARF MF
Original